Tribunal: TJMT
Processo: 1011041-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO - RECURSO REJEITADO.
1 - Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado.
2. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, nos moldes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
Vistos etc.
Egrégia Câmara.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN em face de decisão interlocutória proferida em sede de agravo de instrumento nos autos da “AÇÃO CIVIL COLETIVA” de n. 1056575-41.2019.8.11.0041, onde litiga com FLORESTECA S/A com trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.
Prolatado a decisão interlocutória que consta de ID. Num. 44302472 o relator concedeu, em parte, efeito suspensivo daquela decisão, até que esta questão seja apreciada pela colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.
Em apertada síntese, alega o embargante em seu recurso sob ID. Num. 45734480 que a partir da decisão de Id. 44302472, foi deferido em parte o pedido de agregação de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por Floresteca S/A, determinando que apenas restasse averbada nas matrículas dos imóveis a existência da Ação Civil Coletiva de no 056575-41.2019.8.11.0041, entretanto, não houve manifestação sobre questão suscitada pela ora embargante em petição de Id. 43822955. Trata-se da intempestividade do Agravo de Instrumento interposto, o que acarreta na inadmissibilidade do recurso, incumbindo ao relator, consequentemente, negar conhecimento ao Agravo, nessa linha, a intempestividade do recurso manejado se dá à medida em que no dia 10 de março de 2020 a Agravante Floresteca S/A teve ciência inequívoca do processado nesta Ação Coletiva, suprindo-se sua citação e iniciando a contagem de seu prazo recursal no dia útil seguinte, em 11 de março de 2020, nos termos do art. 239,§1o do CPC2 . Portanto, quando da suspensão processual em razão do COVID-19, em 17 de março de 2020, havia transcorrido 04 dias de prazo, de modo que tendo os prazos retornado em 04 de maio, o prazo para a Floresteca S/A recorrer da decisão agravada expirou em 18 de maio de 2020. Contudo, o Agravo de Instrumento foi interposto apenas no dia 22 de maio de 2020 e, então, é intempestivo; que a ciência da Floresteca S/A da presente demanda no dia 10 de março é inequívoca. Nesse sentido, nesta data houve o comparecimento aos autos da TRC Nordeste (43822977), com a apresentação de petição, atos societários e procuração, tendo o Sr. Tiago Bego representado a Ré TRC Nordeste; que a ora Agravante Floresteca S/A também é representada pelo Sr. Tiago Bego, conforme se depreende das Procurações Públicas (DOCS 01 e 02) outorgadas pela Floresteca S/A ao Sr. Tiago Bego, ambas com validade até 08/08/2020 e cuja finalidade é exatamente de representar a Floresteca S/A perante Órgãos Públicos.
Contrarrazões sob ID. Num. 46613961
Sucinto relato.
A parte embargante suscita omissão no que tange a tempestividade do ora agravo de instrumento.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do requerido, o qual estará configurado caso verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda. 1.1 Entende-se por caracterizado o comparecimento espontâneo ante a juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro, na hipótese em que não haja prejuízo ao réu. Precedentes. 1.2. No caso em tela, foi juntada procuração por causídico sem poderes para receber citação e, ainda, não foi apresentado defesa, de modo que não é possível considerar configurado o comparecimento espontâneo, impondo-se a nulidade da sentença. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 919785/SP (2016/0136396-9), Relator: Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018).
Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC).
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR PLEITEADA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC). 2. Não se verificando nenhum dos vícios sanáveis via embargos de declaração, inviável também o manejo desta espécie recursal para fins de prequestionamento, tampouco para serem aceitos através da instrumentalidade como agravo interno. 3. Revelando-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração, quando pretendem questionar o mérito do agravo de instrumento, alegando vícios claramente inexistentes na decisão, a ensejar esclarecimento, deve ser imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2o/CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.” (TJPR - 17a C.Cível - 0055676-48.2019.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 07.05.2020)
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, remetam-se os autos a Procuradoria Geral de Justiça para o parecer pertinente, voltando-meos autos conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
- relator -